Tribunal: STF
Processo: MS 31257
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IMPOSIÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO A INATIVOS. EC Nº 41/2003 E 47/2005. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO, DIANTE DE PRECEDENTES FIRMADOS EM REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 609381/GO, PLENO, RELATOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI, DJE DE 11.12.2014, E RE Nº 606358/SP, PLENO, DE MINHA RELATORIA, DJE DE 07.4.2016). SEGURANÇA DENEGADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. AGRAVO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.